Tribunal: TJMT
Processo: 1020054-89.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020054-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JAIR AURELIO BARBOSA - ME - CNPJ: 21.953.192/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), JESSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 012.467.911-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRESA QUE ALEGA ESTAR SENDO IMPEDIDA DE OBTER ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – RELATÓRIO DE VISTORIA EXPEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE ATESTA O CONTRÁRIO, OU SEJA, EMPRESA APTA A DESEMPENHAR AS SUAS ATIVIDADES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausência de documento ou qualquer outro indício probatório de que o Município de Alto Garças esteja impedindo o Agravante de desempenhar a sua atividade comercial.

2. Os atos administrativos possuem presunção de legalidade e legitimidade. Logo, é incumbência do Agravante juntar provas a afastar tal presunção. Desta forma, é ônus do Agravante comprovar o indeferimento do pedido de alvará de funcionamento.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIR AURÉLIO BARBOSA – ME (MATADOURO ESTRELA D’OESTE) contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, que na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000548-22.2020.811.0035 indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cujo objeto era a autorização para funcionamento da empresa
.

Sustenta, em longo arrazoado, acerca da necessidade de concessão de alvará autorizativo de funcionamento, pois cumpriu os requisitos legais.

Narra que sempre lhe fora concedido o alvará de funcionamento, omissão do Agravado em regulamentar o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que a Lei Municipal nº 1.158/2019, não produziu efeitos por omissão do poder público local.

O pedido de efeito ativo foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 64168451.

Contrarrazões apresentadas no Id. 68719485.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 69327963).

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central a ser decidido é saber se a empresa Agravante está sendo impedida de obter o seu alvará de autorização de funcionamento.

De acordo com os documentos apresentados até o presente momento, não há, aparentemente, motivos que impeçam a empresa Agravante de obter o seu alvará de funcionamento.

Ao contrário, o Serviço de Inspeção Municipal, em vistoria realizado no dia 26/04/2020, ao analisar diversos fatores, tais como: pátio, área do curral, depósito de couros, câmara fria para resíduos do abate, escritório, câmara de resfriamento de carcaças, sala de abate, etc..., concluiu e apresentou um resultado satisfatório, conforme se pode observar no Relatório de Vistoria assinado pela médica veterinária Édija Pereira da Silva (CRMV-MT 4198), o qual encontra-se acostado no Id. 58278476.

Não há qualquer documento ou qualquer outro indício probatório de que o Município de Alto Garças esteja impedindo o Agravante de desempenhar a sua atividade comercial.

O Agravado, ao manifestar-se perante o juízo
a quo
, afirmou que o fato do Município não possuir serviço de inspeção não é óbice para o Agravante desempenhar e desenvolver as suas atividades.

Transcrevo, pois, uma pequena parte da manifestação do Município, ora Agravado, onde tal situação fica bastante clara e evidente (Id. 58278476),
in verbis:

“ (...)

Porém, excelência, o fato do Município não possuir o referido serviço, não impede que o autor exerça suas atividades comerciais. (...)”

Nesse norte, se a empresa Agravante está sendo impedida de desenvolver as suas atividades, certamente, não é pela ausência ou omissão do Agravado em possuir o serviço de inspeção.

Entretanto, o real motivo que levaram a empresa Agravante a desempenhar as suas atividades somente será revelado (caso isso ocorra), durante o trâmite do feito, uma vez que a presente ação encontra-se em sua fase embrionária.

Registro por fim, que os atos administrativos possuem presunção de legalidade e legitimidade.

Logo, é incumbência do Agravante juntar provas a afastar tal presunção.

Desta forma, é ônus do Agravante comprovar o indeferimento do pedido de alvará de funcionamento.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE EXPEDIR/RENOVAR ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - IMÓVEL TOMBADO - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da tutela de urgência, indispensável a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. -
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, de forma que incumbe ao autor juntar provas hábeis a afastar, de plano, a presunção de legalidade e legitimidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do alvará de localização e funcionamento
. - Presente a plausibilidade da pretensão, bem como o lastro probatório suficiente à comprovação dos requisitos, impõe-se a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. - Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.600307-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2021, publicação da súmula em 29/07/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, não há, até o presente momento a prova satisfatória que impediu a empresa Agravante de obter o seu alvará de funcionamento.

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021